Tribunal: TJSP
Processo: 1025109-55.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293109
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025109-55.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante DEBORA DE
OLIVEIRA MARTINS, é apelado CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025109-55.2017.8.26.0405 -Voto no 47192
2
Voto no 47.192
Apelação Cível no 1025109-55.2017.8.26.0405
Apelante: Debora de Oliveira Martins
Apelado: Cnova Comércio Eletrônico S/A
Comarca: Osasco
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
Sentença que julga parcialmente procedente a demanda.
Apelo da autora pleiteando majoração do valor do dano moral para
R$10.000,00 (dez mil reais), além da elevação dos honorários
sucumbenciais. Deferimento parcial.
Apelação provida em parte.

Cuida-se de ação movida por Debora de Oliveira Martins contra Cnova
Comércio Eletrônico S/A, julgada parcialmente procedente: a) para declarar a rescisão do
contrato entabulado entre as partes; b) para condenar a ré à devolução do preço, por meio
do pagamento à autora da quantia de R$128,02 atualizados monetariamente pela Tabela
Prática do TJSP desde a data do desembolso e com juros legais desde a citação; c) para
condenar ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00,
corrigidos monetariamente, pela Tabela Prática do TJSP, desde a publicação da sentença, e
acrescido de juros de mora, pelo percentual legal de 1% ao mês, desde a citação.
Em razão da sucumbência mínima da Autora, a parte ré ficou condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, arbitrados
em 10% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025109-55.2017.8.26.0405 -Voto no 47192
3
Inconformada com a r.decisão, apelou a autora, requerendo majoração do
valor dos danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais). Pleiteia ainda a elevação dos
honorários sucumbenciais para 20% do valor da condenação.
Recurso regularmente processado, sem preparo, ante a gratuidade de
justiça concedida à autora e contrarrazoado.
Este é o relatório.
Alega a autora que, em 26/11/2016, comprou na loja virtual da requerida,
uma centrífuga de alimentos, pelo valor de R$129,90, com opção pela retirada do produto
em uma das lojas físicas.
Após a confirmação do pagamento e emissão da Nota fiscal, a autora, em
12/12/2016, dirigiu-se a uma das lojas físicas para retirar o bem, oportunidade em que foi
informada de que o produto não estava na loja.
Depois de diversas tentativas em retirar o produto pago restarem infrutíferas,
foram formalizadas reclamações junto à empresa “Reclame aqui” e ao Procon, postulando
pela devolução do valor pago.
Todavia, somente após oito meses da data do pagamento do produto, sem o
seu recebimento, foi depositada, a título de devolução do valor, na conta da autora a
quantia irrisória de R$1,88.
Em contestação, a requerida confirmou o pagamento do produto pela autora
e a sua não entrega.
O apelo é parcialmente procedente.
O dano moral restou bem configurado, pois a situação descrita ultrapassou o
mero aborrecimento, eis que o produto foi devidamente pago e, mesmo após inúmeras
tentativas de acordo, inclusive com reclamações junto ao Procon e Reclame aqui, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025109-55.2017.8.26.0405 -Voto no 47192
4
apelante Debora, ao dirigir-se à agência bancária, constatou a devolução de somente
R$1,88, valor este irrisório, revelando um total descaso para com a parte autora, como bem
fundamentado pelo MM. Juiz “a quo”.
No tocante ao valor da indenização por dano moral, contra o qual se insurge
a apelante, observo que complicada é a tarefa de fixá-lo. Afastado o método de tarifação, é
dado ao Magistrado estabelecê-lo. Carlos Roberto Gonçalves recorda Maria Helena Diniz
ao analisar este tema: "na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto,
ser feito com bom-senso e moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, à gravidade
da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades
do caso sub examine"1.
Com efeito, estas circunstâncias são essenciais para que se determine, de
maneira adequada, o valor.
No caso, fica estipulado o valor de R$5.000,00, considerando os fatos e o
tempo em que a autora teve que dispender para a devolução dos valores pagos, devolução
esta somente efetivada após a r.sentença e, neste ponto, destaco que inexiste circunstância
específica a justificar outro valor.
O pedido de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do disposto
no artigo 85, § 2o, do CPC, não merece acolhimento, em razão da baixa complexidade da
causa, sendo adequado o percentual estabelecido na r.sentença.
Ressalta-se que, de acordo com o disposto na Súmula 326, do Superior
Tribunal de Justiça, “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante
inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Destarte, diante da sucumbência mínima da parte autora, fica mantida a
condenação da parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos
1 Responsabilidade Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025109-55.2017.8.26.0405 -Voto no 47192
5
honorários advocatícios da parte adversa, no valor arbitrado na r.sentença, ou seja, 10% do
valor da condenação.
Isto posto, pelo meu voto, é dado parcial provimento ao recurso, nos termos
acima expostos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator